Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DEVEDOR INERTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEMA 769/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual do faturamento mensal da empresa devedora.
2. O agravante/credor aduz em síntese o cabimento da medida constritiva, à luz do disposto no art. 866 do CPC, aduzindo que as tentativas de localização de bens passíveis de penhora se esgotaram sem sucesso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da penhora de parte do faturamento mensal da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 866, caput, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
5. Conforme tese fixada pelo STJ (Tema 769): “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado” (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024).
6. No caso, o exaurimento infrutífero das diligências para localização de bens do devedor, a atestar a notória ausência de outros bens, direitos ou valores passíveis de constrição, justifica a penhora sobre o faturamento mensal da empresa pertencente ao executado em percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É possível a penhora sobre faturamento de empresa quando verificado o exaurimento infrutífero das diligências para localização de outros bens passíveis de constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, inciso X, e 866.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1835864/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.04.2024. Tema 769; TJDFT, Acórdão 1971034, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025; Acórdão 1931243, Relator(a): VERA ANDRIGHI, j. 02/10/2024; Acórdão 1925794, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 19/09/2024.